Tribunal: TJES
Processo: 5015620-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015620-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida na liquidação de sentença por arbitramento, que rejeitou embargos de declaração e impugnação aos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das intimações realizadas em desconformidade com o módulo Procuradoria PJe; (ii) verificar se há ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual dos agravados; (iii) estabelecer se há defeito de representação processual das empresas autoras em razão de irregularidade cadastral fiscal; (iv) analisar a distribuição do ônus da prova na liquidação de sentença; (v) examinar a razoabilidade do valor dos honorários periciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento posterior, pelo juízo de origem, da nulidade de algumas intimações com reabertura de prazo tornou prejudicada a análise dessa matéria no agravo, aplicando-se ainda o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo.

Os agravados possuem legitimidade e interesse processual, pois integraram a relação processual mais ampla decorrente da execução e dos embargos, sendo parte diretamente afetada pela liquidação da sentença revisional.

O defeito de representação não se configura, pois a mera situação de irregularidade fiscal não extingue a personalidade jurídica nem afasta a capacidade processual, nos termos do art. 51 do CC.

A instauração da liquidação por arbitramento é adequada, considerando a complexidade do recálculo da dívida, que envolve contratos sucessivos e operações financeiras, sendo inviável a apuração por simples cálculo aritmético.

O ônus de antecipar os honorários periciais cabe ao devedor na liquidação de sentença, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 871).

O valor dos honorários periciais mostra-se proporcional ao vultoso montante em discussão e à complexidade técnica da perícia, não havendo elementos concretos que indiquem excesso.

O agravo de instrumento não comporta aprofundamento probatório, devendo prevalecer a avaliação do juízo de origem, mais próximo da realidade fática e das particularidades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
.

É legítima a participação, na liquidação de sentença, das partes que integraram a execução e os embargos, ainda que não figurem como autores na ação revisional originária.

A irregularidade fiscal não extingue a personalidade jurídica nem retira a capacidade processual da pessoa jurídica.

A liquidação por arbitramento é cabível quando a apuração do valor da condenação depende de conhecimento técnico especializado.

O devedor deve adiantar os honorários periciais na liquidação de sentença, nos termos do Tema 871/STJ.

O valor dos honorários periciais deve observar a proporcionalidade em relação à complexidade do trabalho técnico e ao montante em discussão, prevalecendo a avaliação do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 51; CPC, arts. 189, 277, 280, 282, §1º, 283, parágrafo único, 510 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp Repetitivo nº 1274466/SC, Tema 871; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1302348/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 28.03.2019; TJES, Apelação nº 012120286484, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2019; TJES, Apelação nº 016120003591, Rel. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1015388-80.2019.8.26.0576, Rel. Des. Fábio Quadros, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2022; TJDF, AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 23.02.2023; TRF3, AI nº 5023209-19.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7ª Turma, j. 07.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015620-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL,
no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na liquidação por arbitramento n. 5009375-39.2022.8.08.0011, ajuizada por
BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A E OUTROS
,
que rejeitou os embargos de declaração e a impugnação aos honorários periciais.

Em

seu
recurso (ID 7023093),
BANCO DO BRASIL
sustenta: (i) nulidade das intimações encaminhadas ao advogado sem observância do módulo Procuradoria do PJe; (ii) deve ser restituído o prazo ao Banco para manifestação sobre os cálculos e documentos carreados aos autos; (iii) na hipótese de prosseguimento da demanda, seja deferido o prazo não inferior a 60 (sessenta) dias para manifestação do requerido sobre os documentos e cálculos apresentados.

Subsidiariamente, argumenta que existem questões processuais pendentes de apreciação que impedem o prosseguimento da ação: (i) ilegitimidade ativa; (ii) defeito de representação das empresas autoras; (iii) ausência de interesse jurídico, por ausência de condenação em repetição de indébito; (iv) o ônus da prova cabe aos agravados, não sendo cabível a inversão; (v) necessidade de prévia definição dos documentos necessários e parâmetros de liquidação; (vi) incompatibilidade do valor dos honorários periciais com os trabalhos a serem realizados.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

Decisão (ID 10248536) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 10458011) pelo não provimento do recurso.

Pedido de reconsideração (ID 12799838) apresentado pelo
BANCO DO BRASIL
.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID 12918204).

Pois bem. Para fins elucidativos, rememoro que se trata, na origem, de PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, apresentado por
BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A E OUTROS
, em face do BANCO DO BRASIL, conforme se depreende da inicial de ID 1663737.

Em 13/02/2023, o
BRANCO DO BRASIL
apresentou embargos de declaração em face do provimento que intimou a instituição financeira para apresentar documentos indicados na inicial, bem como a contestação de ID 22182548.

Nas referidas manifestações judiciais, foram indicadas diversas teses defensivas, as quais em grande medida se confundem com as que são objeto da irresignação recursal, tais como: legitimidade ativa; carência de ação; determinação de juntada de documentação desnecessária e delimitação dos documentos.

Em 13/06/2023, foi proferida a decisão ID 26459479, na qual não foram conhecidos os embargos, uma vez que opostos em face de despacho; momento no qual houve interposição de agravo de instrumento (5012498-44.2023.8.08.0000 - 33308357), que também não foi conhecido, em virtude do não cabimento de recurso em face de ato judicial sem cunho decisório.

Ato seguinte, o julgador deu regular prosseguimento ao processo, com intimação dos requerentes para apresentarem réplica e cálculos (ID 37537416).

Após a juntada de diversos documentos, a parte agravada apresentou réplica em 02/02/2024 (ID 37537958), argumentando pelo não acolhimento dos pleitos formulados em contestação, com consequente homologação dos cálculos apresentados pela
BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A E OUTROS
.

Intimado o
BANCO DO BRASIL
para se manifestar acerca dos diversos documentos e cálculos apresentados, em 04/03/2024 (ID 39032449), foram opostos novos embargos de declaração, em 13/06/2024 (ID 44744736).

Na referida manifestação, o agravante arguiu a nulidade de intimação e, ainda, reiterou as mesmas irresignações indicadas no primeiro recurso de embargos de declaração (ilegitimidade, ausência de interesse jurídico, ônus da prova, necessidade de prévia definição dos documentos necessários e parâmetros de liquidação).

Neste ponto, sobreveio a decisão guerreada (ID 49749571), em 30/08/2024, na qual os embargos de declaração restaram rejeitados:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A no ID 44744736.

[...] Como se sabe, os despachos são irrecorríveis, na forma do art. 1.001 do CPC:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Evidencia-se, assim, a inadmissibilidade do recurso do Banco do Brasil S/A
.

De toda sorte, compulsando os autos, não me parece que os autores são partes ilegítimas ou que não têm interesse no prosseguimento deste feito. Os exequentes figuraram nas ações de execução e embargos, possuindo, assim, interesse e legitimidade.

Quanto ao ônus da prova, o art. 510 do CPC é claro ao estabelecer que, caso não possa decidir de plano, o magistrado nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. E, como dito no despacho objurgado, na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, cabe ao devedor antecipar os honorários periciais (Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial Repetitivo nº 1274466/SC – Tema 871).

A respeito da intimação do dia 08/02/2024, não há que se falar em sua nulidade, uma vez que realizada na pessoa da advogada do banco
.

Não merecem guarida, portanto, as alegações do executado.

No tocante ao pedido de tramitação em sigilo, tal petitório deve ser indeferido, uma vez que o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Por fim, quanto à proposta de honorários, em atendimento à impugnação oposta pelo requerido, o perito reduziu o valor de R$35.945,00 para R$34.147,75.

Trata-se, a meu ver, de quantia justa e proporcional ao trabalho que será realizado e ao valor estimado desta liquidação: R$ 254.231.891,15 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil e oitocentos e noventa e um reais e quinze centavos). Trago à colação o parecer do profissional:

2 – Ocorre que, justamente a complexidade do trabalho pericial, aliado ao tempo histórico das informações, que este Perito estimou o tempo necessário gasto para o cumprimento do mister.

Ainda sobre a mensuração de valores, considera este, além do tempo gasto para a realização dos trabalhos, o envolvimento de conhecimento técnico especializado, expertise aplicada, a capacidade técnica, elementos empregados e tecnologias bem como a preparação e processamento dos dados, o correto entendimento dos atos decisórios e outros, considerando o detalhe das decisões, ficando assim, por fim, em consonância de razoabilidade, os honorários periciais pleiteados por este Perito.

Levando ainda em consideração, o tempo dos documentos a serem analisados, extratos acostados, do período inicialmente do ano de 1991, e contratos datados de 1996, além de conversão e atualização da moeda, bem como contratos especificados em outra moeda.

Ainda este Perito, teve a honra de, em 2005, ainda em fase de instrução processual, a realização de perícia contábil, e posteriormente, no ano de 2012, outra perícia contábil complementar no processo originário antecessor. (ID 49013252)

Ante o exposto e sem mais delongas, rejeito os embargos de declaração, o pedido de tramitação do processo em sigilo e a impugnação à proposta de honorários.

Homologo o valor dos honorários periciais em R$34.147,75. [...]

Ocorre que, em momento posterior, após nova oposição de embargos de declaração (ID 61429584) por parte do
BANCO DO BRASIL,
foi proferida a decisão ID 63082017, em 13/02/2025, na qual foi acolhido o pedido de reconhecimento de nulidade de intimações:

[...] De toda sorte, é preciso destacar que as questões suscitadas foram analisadas por este juízo e serão reapreciadas pela instância superior.

Já quanto às intimações expedidas em 08/02/2024, 28/05/2024, 30/08/2024 e 04/12/2024, vê-se que, de fato, o banco executado firmou "Termo de Adesão ao Módulo Procuradoria PJe no dia 10/04/2023", data a partir da qual as citações e intimações expedidas nos processos em que a referida instituição financeira figura como parte e que tramitam por meio eletrônico deveriam ser disponibilizadas no ambiente do PJe e dirigidas à empresa, utilizando a credencial 'Banco do Brasil AJURE ES' (ID 61429593).

Todavia, consoante indicado na decisão proferida no processo SEI nº 7007796-21.2023.8.08.0000, "tal providência não vem sendo cumprida por algumas unidades judiciárias, conforme comprovam os documentos que instruem o ofício supramencionado, nas quais a comunicação dos atos processuais continua sendo feita de forma individualizada em nome dos advogados, contrariando o que dispõe o Termo de Adesão."

E, com relação a esta demanda, verifica-se que a referida medida não foi observada, tornando nulas as intimações direcionadas exclusivamente aos advogados do banco e não ao Banco do Brasil AJURE ES.

Ressalto, nesse particular, que, não obstante a nulidade das intimações, entendo que apenas a intimação do dia 08/02/2024 deve ser repetida, uma vez que o executado se manifestou acerca dos pronunciamentos judiciais posteriores, inclusive impugnando a proposta de honorários periciais e interpondo recursos, não havendo que se falar em qualquer sorte de prejuízo.

Ante o exposto e sem mais delongas:

1. não conheço dos embargos declaratórios;

2.
noutro giro, acolho o pedido do Banco do Brasil para declarar nulas as intimações expedidas em 08/02/2024, 28/05/2024, 30/08/2024 e 04/12/2024, na forma do art. 280 do CPC
;

3.
nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, determino que se repita a intimação acerca do despacho proferido em 07/02/2024 (ID 37727603)
;

4. retifique-se a autuação para que as intimações do banco sejam direcionadas ao Banco do Brasil AJURE ES, e não aos advogados.

No mais, cumpra-se, no que couber, o despacho ID 39032449 (04/03/2024).

Dessa forma, verifica-se que ao menos parte do presente agravo de instrumento perdeu objeto, na medida em que a pretensão relacionada à nulidade das intimações e reabertura do prazo para manifestação a partir do despacho ID 37727603, restou atendida na supra mencionada manifestação judicial. Ou seja, é desnecessário examinar a aludida nulidade processual, na medida em que já restou reconhecida pelo juízo de origem, com reabertura dos prazos respectivos.

Em qualquer caso, a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração de prejuízo pela parte que a alega, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, amplamente acolhido pela jurisprudência.
Acerca do tema, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

No caso vertente, a despeito da irregularidade formal, não se vislumbra sequer prejuízo concreto. O Agravante exerceu plenamente seu direito de defesa, manifestando-se sobre os atos processuais subsequentes, impugnando os honorários periciais e interpondo os recursos cabíveis, incluindo o presente agravo, não havendo fundamento para a anulação na extensão pretendida pelo recorrente.

Ato seguinte, o Agravante alega a ilegitimidade ativa de parte dos Agravados, sob o fundamento de que não figuraram como autores na ação revisional originária. Todavia, tal argumento não merece prosperar.
Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau e pelos Agravados, as partes em questão figuraram ativamente na relação processual mais ampla, que engloba a execução e os respectivos embargos. A liquidação da sentença que revisou o título executivo é um desdobramento direto desse conflito, sendo inegável o interesse e a legitimidade daqueles que foram afetados pela execução para participarem da apuração do saldo devedor ou credor.

Da mesma forma, a alegação de defeito de representação, baseada na situação cadastral de "inapta" de uma das empresas junto à Receita Federal, não se sustenta. Como se sabe, eventual irregularidade fiscal, por si só, não implica a extinção da personalidade jurídica nem a perda da capacidade processual, a qual subsiste até sua efetiva conclusão, nos termos do artigo 51 do Código Civil. A esse respeito,
mutatis mutandi
:

Compromisso de Compra e Venda –
Empresa com situação cadastral "baixada" no CNPJ – Pleito recursal para extinção do processo sem resolução de mérito por falta de capacidade processual – Situação irregular que, por si só, não implica em extinção da personalidade jurídica
– Sentença mantida por seus próprios fundamentos, art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015388-80.2019.8.26.0576; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

Nessa esteira, a argumentação do Agravante de que inexiste "condenação ilíquida" a justificar o procedimento igualmente não coaduna com a realidade dos autos. A sentença proferida nos embargos e na ação revisional, ao acolher a revisão de uma complexa cadeia de contratos que embasaram a cédula de crédito executada, resultou na necessidade de um completo recálculo da dívida. A apuração do
quantum debeatur
envolve a análise de complexas operações financeiras, o que torna inviável a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético, atraindo a possibilidade de liquidação. Portanto, a instauração da fase de liquidação com nomeação de perito revela-se a medida processual correta para conferir eficácia ao título judicial.

Quanto à distribuição do ônus financeiro da prova pericial e ao valor arbitrado, a decisão de origem também não merece reparo. A atribuição do dever de adiantar os honorários periciais ao devedor, ora Agravante, encontra respaldo direto em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 871), que estabelece a responsabilidade do devedor na fase autônoma de liquidação de sentença.

Trata-se de norma específica que prevalece sobre a regra geral de custeio da prova. No tocante ao valor dos honorários, homologado em R$34.147,75, o juízo de origem o considerou justo e proporcional ao trabalho a ser realizado, levando em conta o vultoso montante envolvido e a já mencionada complexidade da análise pericial, que exigirá do
expert
a revisão de um longo e intrincado histórico contratual. Não havendo elementos concretos que demonstrem a exorbitância do valor, deve ser mantida a avaliação do magistrado, que está mais próximo dos fatos e das particularidades da causa.

Em tempo, ressalto que a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer a impossibilidade de amplo aprofundamento no acervo probatório em sede de agravo de instrumento, o que apenas reforça a impossibilidade de atender à pretensão recursal:

[...]
Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Finalmente, penso que, em casos como o vertente, deve ser levada em consideração a proximidade do Juízo de primeiro grau com a demanda, que possui maior contato com as provas, em especial por tratar-se de controvérsia de complexidade fática/probatória. Senão, vejamos:

[...]
3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão q
ue rejeitou os embargos de declaração e a impugnação aos honorários periciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.